Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS E DO NÚCLEO BANDEIRANTE. AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DE CARÁTER TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO.
1. Não havendo filho incapaz, a distribuição das ações de divórcio, em princípio, é regida pela regra de competência indicada nas alíneas “b” (último domicílio do casal) ou “c” (domicílio do réu, quando nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal) do inciso I do art. 53 do CPC.
2. Cuida-se de critério de fixação de competência territorial, razão pela qual, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo julgador, ainda que a requerimento da parte autora.
3. Os elementos de provas colhidos do processo de origem apontam que as partes não possuem filho incapaz e que o último domicílio do casal estaria localizado na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, onde a ré também possui domicílio. O processo não possui nenhum vínculo geopolítico com a Região Administrativa do Núcleo Bandeirante, não havendo como ser processado nessa localidade.
4. A escolha aleatória de foro distinto das hipóteses legais previstas, sem qualquer justificativa razoável, traduz abuso de direito a merecer repulsa do julgador mesmo em se tratando de descumprimento de normas de competência territorial.
5. Conflito negativo de competência conhecido e desprovido. Declarado competente o juízo suscitante.